Tribunal: STJ
Processo: 0487960-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059527 - BA(2025/0487960-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JURACI CUPERTINO CORREIA (PRESO)
ADVOGADA
: LAIS GOMES DOS SANTOS - BA085992
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça,
habeas corpus
mantendo a prisão preventiva do agravante.
2. O agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos no
§
art. 213,
1o,
,
II, na forma do
todos do Código
c/c art. 213, caput c/c art. 226,
art. 71,
Penal, à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
tendo o acórdão de apelação mantido a condenação. A prisão preventiva foi
decretada em
e cumprida em
04/09/2024
05/09/2024.
3. A Defesa alegou ausência de fundamentação concreta para a prisão
preventiva, sustentando que esta se baseia na gravidade abstrata dos delitos,
ausência de elementos contemporâneos que indiquem perigo à ordem pública,
à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e insuficiência de medidas
cautelares diversas da prisão. Requereu o relaxamento da prisão por ausência
de revisão nonagesimal ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada, considerando a gravidade
concreta dos delitos, os riscos à ordem pública e à aplicação da lei penal, e a
possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem
pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade
concreta dos delitos praticados pelo agravante, que incluem estupros
reiterados contra sua própria filha ao longo de aproximadamente 10 anos,
acompanhados de graves ameaças de morte.
6. A gravidade concreta dos delitos, o
e o risco de reiteração
modus operandi
delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as
medidas cautelares alternativas.
Documento eletrônico VDA55189482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ebfa9d4c-bb17-41dd-a6d0-94e83c01c85f

7. A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula à data do fato
criminoso, mas sim à persistência dos riscos que justificam a medida cautelar.
8. A alegação de ausência de revisão nonagesimal não foi apreciada pelo
Tribunal de origem, não podendo ser conhecida pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de supressão de instância.
9. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da
prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A gravidade concreta da conduta delituosa constitui
Tese de julgamento:
fundamento idôneo para respaldar a decretação de prisão preventiva, sendo
insuficientes medidas cautelares alternativas. 2. A contemporaneidade dos
fundamentos da prisão preventiva refere-se à persistência do risco atual e
concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, não se vinculando apenas
à data do fato delitivo. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não
impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, caso estejam
presentes os requisitos legais.
CPP, arts. 312, 313, 316, 318 e 387, § 1o;
Dispositivos relevantes citados:
o, LXI.
CF/1988, art. 5
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
881.274/GO,
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis
23/8/2024;
761.309/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, RHC
6/3/2023,
10/3/2023;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
121.268/PA,
em
DJe
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
17/12/2019,
19/12/2019;
1.005.748/MG,
Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
25/11/2025,
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Og Fernandes,
1/12/2025;
1.006.530/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no RHC
27/8/2025,
1/9/2025;
n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
210.047/PR,
julgado em
DJEN de
11/3/2025,
19/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ebfa9d4c-bb17-41dd-a6d0-94e83c01c85f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059527 - BA(2025/0487960-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JURACI CUPERTINO CORREIA (PRESO)
ADVOGADA
: LAIS GOMES DOS SANTOS - BA085992
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça,
habeas corpus
mantendo a prisão preventiva do agravante.
2. O agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos no
§
art. 213,
1o,
,
II, na forma do
todos do Código
c/c art. 213, caput c/c art. 226,
art. 71,
Penal, à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
tendo o acórdão de apelação mantido a condenação. A prisão preventiva foi
decretada em
e cumprida em
04/09/2024
05/09/2024.
3. A Defesa alegou ausência de fundamentação concreta para a prisão
preventiva, sustentando que esta se baseia na gravidade abstrata dos delitos,
ausência de elementos contemporâneos que indiquem perigo à ordem pública,
à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e insuficiência de medidas
cautelares diversas da prisão. Requereu o relaxamento da prisão por ausência
de revisão nonagesimal ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54916179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: 5603496b-33e9-4b26-aef7-93ff2747400d

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada, considerando a gravidade
concreta dos delitos, os riscos à ordem pública e à aplicação da lei penal, e a
possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem
pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade
concreta dos delitos praticados pelo agravante, que incluem estupros
reiterados contra sua própria filha ao longo de aproximadamente 10 anos,
acompanhados de graves ameaças de morte.
6. A gravidade concreta dos delitos, o
e o risco de reiteração
modus operandi
delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as
medidas cautelares alternativas.
7. A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula à data do fato
criminoso, mas sim à persistência dos riscos que justificam a medida cautelar.
8. A alegação de ausência de revisão nonagesimal não foi apreciada pelo
Tribunal de origem, não podendo ser conhecida pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de supressão de instância.
9. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da
prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A gravidade concreta da conduta delituosa constitui
Tese de julgamento:
fundamento idôneo para respaldar a decretação de prisão preventiva, sendo
insuficientes medidas cautelares alternativas. 2. A contemporaneidade dos
fundamentos da prisão preventiva refere-se à persistência do risco atual e
concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, não se vinculando apenas
à data do fato delitivo. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não
impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, caso estejam
presentes os requisitos legais.
CPP, arts. 312, 313, 316, 318 e 387, § 1o;
Dispositivos relevantes citados:
o, LXI.
CF/1988, art. 5
Documento eletrônico VDA54916179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: 5603496b-33e9-4b26-aef7-93ff2747400d

STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
881.274/GO,
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis
23/8/2024;
761.309/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, RHC
6/3/2023,
10/3/2023;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
121.268/PA,
em
DJe
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
17/12/2019,
19/12/2019;
1.005.748/MG,
Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
25/11/2025,
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Og Fernandes,
1/12/2025;
1.006.530/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no RHC
27/8/2025,
1/9/2025;
n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
210.047/PR,
julgado em
DJEN de
11/3/2025,
19/3/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JURACI CUPERTINO
contra decisão monocrática (fl.
) que não conheceu do
CORREIA
145/153
habeas corpus
impetrado perante esta Corte Superior de Justiça.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela suposta prática dos
crimes previstos no
§ 1o,
caput,
II, na forma do
art. 213,
c/c art. 213,
c/c art. 226,
art. 71,
todos do Código Penal, à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, tendo o acórdão de apelação mantido a condenação. A prisão preventiva foi
decretada em
(cumprida em
.
04/09/2024
05/09/2024)
que a prisão preventiva carece de
Nas razões do writ, a Defesa sustentou
fundamentação concreta, por se apoiar na gravidade abstrata dos delitos.
Afirmou que não há elementos fáticos contemporâneos que indiquem perigo à
ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e que o acórdão estadual
teria referido suposto risco à vítima e familiares sem suporte empírico.
Argumentou que não foi realizada a revisão nonagesimal prevista no art. 316,
parágrafo único, do CPP, o que configuraria ilegalidade.
Ressaltou a ausência de laudos ou documentos que corroborem alegações de
abortos ou violência sexual.
Alegou que a apreensão de espingarda artesanal, sem cano, não revela
periculosidade.
Defendeu a insuficiência de fatos novos ou contemporâneos, pontuando que a
instrução foi concluída.
Apontou a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA54916179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: 5603496b-33e9-4b26-aef7-93ff2747400d

Requereu o relaxamento da prisão por ausência de revisão nonagesimal, ou a
revogação da preventiva por falta de fundamentação idônea, com aplicação de medidas
cautelares diversas.
Na decisão de fls.
não conheci do
, mantendo a prisão
131/140,
habeas corpus
preventiva.
Neste agravo regimental, a parte agravante reitera os argumentos suscitados
nas razões do
.
writ
Requer o provimento do agravo regimental para que seja concedida a ordem
pleiteada, bem como pleiteia a reconsideração da decisão agravada.
O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso (fls.
).
156/160
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, consta dos autos que o agravante foi condenado pela
suposta prática dos crimes previstos no
§ 1o,
caput,
II,
art. 213,
c/c art. 213,
c/c art. 226,
na forma do
todos do Código Penal, à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em
art. 71,
regime inicial fechado, tendo o acórdão de apelação mantido a condenação. A prisão
preventiva foi decretada em
(cumprida em
.
04/09/2024
05/09/2024)
Nas razões do
, a Defesa sustentou a ilegalidade da prisão por ausência de
writ
fundamentação concreta e de contemporaneidade, alegando que a medida baseia-se
apenas na gravidade abstrata do crime e em suposto risco à vítima sem suporte empírico.
Apontou a falta de laudos periciais e a omissão na revisão nonagesimal (art. 316,
parágrafo único, do CPP). Argumentou, por fim, que a conclusão da instrução e a
insuficiência da prova de periculosidade autorizam a substituição da prisão por medidas
cautelares diversas.
Neste agravo regimental, a Defesa reitera os argumentos suscitados nas razões
do recurso, bem como pleiteia a reconsideração da decisão agravada.
Não obstante os argumentos apresentados, a irresignação não prospera.
Saliento que a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui
medida cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à
permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a
liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados
pelo
do Código de Processo Penal.
art. 312
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da
presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em
elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva
necessidade da medida para o caso específico.
Documento eletrônico VDA54916179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: 5603496b-33e9-4b26-aef7-93ff2747400d

Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade
do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a
ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-
se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a
demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no
do CPP são
art. 319
insuficientes para acautelar o processo e o meio social.
É pacífico nesta Corte Superior que o
(e seu respectivo recurso
habeas corpus
ordinário) não é instrumento adequado para a análise de alegações de insuficiência das
provas de autoria e materialidade delitivas, uma vez que tal exame demanda o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que se mostra incabível na presente via.
Ilustrativamente, confira-se: AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo
220.574/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
19/8/2025,
27/8/2025;
HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
1.006.530/RS,
27/8/2025,
DJEN de 1/9/2025.
Acentuam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do
acórdão impugnado (fls.
; grifamos):
27/30

É cediço que os crimes contra a dignidade sexual, por sua própria natureza,
são geralmente praticados na clandestinidade, longe dos olhos de
testemunhas presenciais, o que confere especial relevância à palavra da
vítima, desde que coerente e em harmonia com os demais elementos de
convicção existentes nos autos.
Esta peculiar característica ganha ainda mais relevo quando se trata de
crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, em que as relações de
poder, dependência e submissão dificultam sobremaneira a produção de
provas e a própria revelação dos fatos.
Em Juízo, a vítima Fabiana do Vale Correia afirmou, em resumo, que os
fatos começaram quando possuía 14 anos; que o acusado entrava no seu
quarto e entrava no seu quarto e a bolinava; que quando morava em São
Paulo, só havia bolinações; que o acusado mexia nas suas partes; que
quando o acusado resolveu se mudar para a Bahia, houve a conjunção
carnal não consentida; que ocorreu dias antes da mudança; que era muito
ameaçada pelo acusado, fisicamente e verbalmente; que a acusava de morte;
que falava em se matar também; que ameaçava matar a família inteira; que
tem uma empresa com o acusado; que ele não pode ter nada em nome
próprio, e a empresa está em seu nome; que uma vez, ao se negar a ir ao
motel com o acusado, este quase joga a motocicleta em que estavam debaixo
de uma carreta; que a conjunção carnal ocorreu de noite; que ele a pegou de
surpresa; que só estavam os dois em casa, nesse dia; que a conjunção carnal
não consentida ocorria toda semana; que o acusado esperava todos
dormirem e ia ao seu quarto e a estuprava; que o acusado não gostou de ela
haver se relacionado com outra pessoa; que ceta feita ele soube que ela
estava saindo com outra pessoa, e foi ao trabalho dela e fez ela ser demitida;
que esse ano começou a namorar, e por conta dos comentários que já
Documento eletrônico VDA54916179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: 5603496b-33e9-4b26-aef7-93ff2747400d

rolavam pela cidade, o acusado aceitou, mas vigiava a declarante, e não
deixava ela sair com o namorado; que os comentário na cidade davam conta
de que ela já tinha abortado dele; que é verdade que já abortou de filho do
acusado; que o acusado sempre teve muito ciúme da declarante; que
trabalha na área de educação, e houve uma palestra sobre abuso infantil;
que já tinha ideia de contar para alguém o que ocorria; que após essa
palestra, resolveu falar; que tinha medo de contar para alguém por causa
das ameaças que sofria do acusado; que por medo de um mal que ele fizesse
a sua família e a si própria, escondeu de todos; que realizou quatro abortos,
todos de filhos do acusado; que o primeiro aborto ocorreu em Antonio
; que dava bem com o acusado, mas essa situação atrapalhava a
Cardoso/BA
relação entre ambos; que buscava disfarçar essa situação em público; que
fez exame de corpo de delito em 06 de setembro; que atualmente possui 25
anos; que costumava ir a festas com seu pai e sua irmã; que considera seu
pai uma pessoa perigosa; que não contou antes por ser ameaçada, coagida;
que possui um relacionamento tranquilo com sua mãe; que possui um
relacionamento tranquilo com sua irmã; que já sentiu vontade de visitar seu
pai quando preso, em razão de problemas que ocorrem; que faz
acompanhamento psicológico semanal; que por ser a mais velha, ele colocou
a empresa familiar em seu nome; que possuem um posto de combustível (P Je
mídias).
(...)
No presente caso, o exame minucioso das provas produzidas durante a
instrução processual revela um quadro probatório robusto e coerente, apto
a embasar, com segurança, a condenação do apelante.
O depoimento da vítima, Fabiana do Vale Correia, colhido em juízo sob o
crivo do contraditório, apresenta-se firme, coerente e rico em detalhes,
demonstrando com clareza a dinâmica dos abusos sexuais perpetrados pelo
apelante, seu genitor, ao longo de vários anos.
Em seu relato, a vítima descreve que os abusos tiveram início quando ela
contava com apenas 14 anos de idade, ainda residindo em São Paulo, e se
prolongaram após a mudança da família para o município baiano de
Rafael Jambeiro. Inicialmente, o apelante limitava-se a tocar suas partes
íntimas, evoluindo posteriormente para a prática de conjunção carnal e
outros atos libidinosos.
Chama atenção a riqueza de detalhes fornecida pela vítima, que descreve
com precisão as circunstâncias em que ocorriam os abusos: sempre no
período noturno, quando os demais familiares já estavam dormindo, e
invariavelmente acompanhados de ameaças de morte dirigidas a ela e aos
demais membros da família, caso revelasse os fatos a alguém.
Particularmente impressionante é o relato sobre as quatro gestações
resultantes dos estupros, todas interrompidas mediante abortos provocados
pelo próprio apelante, que teria inclusive feito comentários sarcásticos sobre
"não saber se seria pai ou avô" quando informado da primeira gravidez.
Este último aspecto é especialmente relevante para a formação do
convencimento judicial, pois evidencia não apenas a ocorrência dos abusos
sexuais, mas também a forma extremamente cruel e desprovida de qualquer
sentimento paternal com que o apelante tratava a situação, revelando plena
consciência da ilicitude de sua conduta.
(...)
Documento eletrônico VDA54916179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: 5603496b-33e9-4b26-aef7-93ff2747400d

Por derradeiro, insurge-se o apelante contra a denegação, pelo juízo de
primeiro grau, do direito de recorrer em liberdade, sustentando a ausência
dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva.
O exame da questão, contudo, não favorece a pretensão defensiva.
A prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento jurídico
brasileiro, somente se justificando quando presentes os requisitos previstos
no
do Código de Processo Penal e quando se revelarem
art. 312
inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
No caso em apreço, contudo, a excepcionalidade da medida encontra-se
plenamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, que evidenciam
a necessidade de garantia da ordem pública e de asseguramento da
aplicação da lei penal.
Com efeito, a gravidade concreta dos delitos praticados pelo apelante -
estupros reiterados contra a própria filha, ao longo de aproximadamente 10
anos, praticados mediante graves ameaças de morte dirigidas à vítima e
seus familiares - revela a periculosidade acentuada do agente e o risco
concreto de reiteração delitiva, caso posto em liberdade.
Não se pode desconsiderar, ainda, que a vítima relatou que o apelante
possuía arma de fogo em sua residência, circunstância que confere
concretude às ameaças por ele proferidas e potencializa o risco que sua
liberdade representa para a integridade física e psíquica da ofendida e de
seus familiares.
Além disso, o conjunto probatório evidencia que o apelante exercia forte
domínio psicológico sobre a vítima e demais membros da família,
intimidando-os com constantes ameaças e criando um ambiente de medo e
, mesmo após ser preso, como demonstra o áudio contido no ID
submissão
463867837, p. 15, do Inquérito Policial no. 8001357-59.2024.8.05.0053, o
que torna sua presença no seio familiar incompatível com a segurança das
vítimas e com o regular prosseguimento da ação penal.
Ressalte-se, ainda, que a exigência de prisão cautelar para recorrer não
constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 09: "A
exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia
constitucional da presunção de inocência."
Não havendo alteração nas circunstâncias fáticas que justificaram a
decretação da prisão preventiva, não há razão para conceder ao apelante o
direito de recorrer em liberdade.

Reafirmo que, na hipótese dos autos, verifica-se que a manutenção da prisão
preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias. Frisou-se a
especial gravidade dos fatos, evidenciada pelas circunstâncias concretas da prática
delitiva, como a alegada reiteração de estupros contra a própria filha biológica ao longo
de aproximadamente 10 anos, iniciados quando a vítima contava com apenas 14 anos de
idade , perpetrados mediante graves ameaças de morte dirigidas à ofendida e aos seus
familiares, inclusive com relatos de posse de arma de fogo na residência para conferir
concretude às intimidações, além do domínio psicológico exercido pelo agente sobre o
núcleo familiar.
Documento eletrônico VDA54916179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: 5603496b-33e9-4b26-aef7-93ff2747400d

Os elementos apontados efetivamente demonstram a potencial periculosidade
do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública,
conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do
agravante.
2. O agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a prisão
preventiva, a suficiência de medidas cautelares diversas e a primariedade e
ausência de antecedentes criminais.
3. Pleito de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas
cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos
legais para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a
gravidade concreta do delito e a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da
conduta delituosa, pois a tentativa de estupro teria sido perpetrada contra a
enteada do ora agravante, menor de 14 anos de idade. O acusado teria saído
com a vítima e a levado a um matagal, puxado a ofendida pelo braço e
tentado tirar a roupa dela, momento em que os dois entraram em luta
corporal até que ela conseguiu fugir. Essas circunstâncias justificam a
prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de
que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é
decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.
6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem
pública não estaria acautelada com a sua soltura.
7. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não
impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico
entendimento desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta delituosa constitui fundamento idôneo
para respaldar a decretação de prisão preventiva, sendo insuficientes
medidas cautelares alternativas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Relator
881.274/GO,
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
20/8/2024,
23/8/2024;
Documento eletrônico VDA54916179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: 5603496b-33e9-4b26-aef7-93ff2747400d

Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
761.309/SP,
DJe de
e RHC
Relator Ministro Reynaldo
6/3/2023,
10/3/2023;
121.268/PA,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
17/12/2019,
19/12/2019.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
224.255/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2025,
2/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E RISCO
DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
INDEFERIMENTO
LIMINAR
MANTIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava o relaxamento da prisão
preventiva por ausência de fundamentação na sentença que manteve a
custódia cautelar, ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão
domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva após a sentença
condenatória carece de fundamentação concreta e atual, violando os arts.
312, 315, 316 e 387, §1o, do Código de Processo Penal e o
o, LXI, da
art. 5
Constituição Federal; e (ii) verificar se seria cabível a substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar diante da alegada inexistência de risco
atual e da ausência de motivação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória é legítima
quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na
aplicação da lei penal e na prevenção da reiteração delitiva, conforme
previsão do
do Código de Processo Penal.
art. 312
4. A decisão originária demonstrou, de forma concreta, a gravidade dos fatos
imputados - estupro de vulnerável - e a periculosidade do réu, que se
aproveitou de vínculo familiar de confiança para praticar atos de violência
sexual contra menor de sete anos, circunstâncias que evidenciam especial
reprovabilidade da conduta e risco de reiteração.
5. A condenação do agravante a 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a
execução da pena e evitar fuga, atendendo ao disposto no
§1o, do
art. 387,
Código de Processo Penal.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal reconhece que a gravidade concreta do crime e o
risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a
decretação e manutenção da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 211.361/PR,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.3.2025; AgRg no
HC n.
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j.
932.944/SP,
26.2.2025).
7. Não se verifica inovação prejudicial ou acréscimo de fundamentos pelo
Tribunal ou pela decisão agravada, pois a análise da validade da prisão
Documento eletrônico VDA54916179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: 5603496b-33e9-4b26-aef7-93ff2747400d

preventiva pressupõe o exame do decreto prisional originário, do qual
decorrem as decisões subsequentes.
8. A substituição da prisão preventiva por domiciliar é incabível quando não
demonstrada debilidade por motivo de doença grave ou impossibilidade de
tratamento no estabelecimento prisional, conforme
II, do CPP e
art. 318,
precedentes desta Corte (AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan
986.210/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, j.
9.4.2025; AgRg no RHC n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
200.090/SP,
Sexta Turma, j. 9.9.2024).
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Maria Marluce Caldas,
1.005.748/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2025,
1/12/2025.

Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Outrossim, quanto à alegada falta de contemporaneidade, o Supremo Tribunal
Federal possui entendimento consolidado de que este requisito não se relaciona com a
data do fato criminoso, mas sim com a persistência dos riscos que justificam a prisão
preventiva.
Em igual sentido é o pronunciamento desta Corte, como se observa dos
seguintes julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE.
NÃO AFERÍVEIS PELA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ATUAÇÃO EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO OU
DIMINUIÇÃO.
CONTEMPORANEIDADE.
CRIME
ORGANIZADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas corpus não pode ser
utilizado como sucedâneo de recurso próprio.
2. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas,
pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada
de plano, nãos endo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.
3. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
4. Não há flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício,
pois a custódia cautelar foi suficientemente fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública, tendo em vista que o paciente possui histórico
criminal por tráfico de drogas e foi recentemente preso com mais de 100 kg
de skunk e uma pistola do tipo "Glock".
Documento eletrônico VDA54916179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: 5603496b-33e9-4b26-aef7-93ff2747400d

5. A custódia cautelar também foi fundamentada na existência de indícios
concretos de que o acusado integra organização criminosa e mantém
atuação ativa e estruturada no tráfico internacional de entorpecentes,
movimentando expressivos valores e articulando a distribuição contínua de
grandes quantidades de droga, inclusive com indícios de remessas semanais
de 50 kg de skunk provenientes do Uruguai.
6. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a
fundamentam, e não ao momento da prática delitiva, destacando-se que não
há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o
que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa,
tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios
de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
28/4/2023)
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.006.530/RS,
julgado em
DJEN de
.
27/8/2025,
1/9/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À ORDEM
PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DAS
CONDUTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE FUGA.
CONTEMPORANEIDADE
DOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
4. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva não se
vincula apenas à data do fato delitivo, mas à permanência do risco atual e
concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.
5. Além disso, "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade,
embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o
decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento
do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no HC n.
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
564.852/MG,
julgado em
DJe
.
12/5/2020,
18/5/2020)
(...)
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
210.047/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
11/3/2025,
19/3/2025)

Ademais, a alegada existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não
assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da segregação provisória, como ocorre no caso. Exemplificativamente:
AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
1.005.547/MG,
DJEN de
RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis
27/8/2025,
1/9/2025;
210.607/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
23/6/2025.
Por fim, quanto à tese defensiva referente ao relaxamento da prisão por
ausência de revisão nonagesimal, cumpre salientar que a matéria não foi apreciada pelo
Documento eletrônico VDA54916179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: 5603496b-33e9-4b26-aef7-93ff2747400d

Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça dela conhecer, sob pena de
indevida supressão de instância.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO.
MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. NULIDADE ABSOLUTA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS
OPERANDI.
MAIOR
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não se pode conhecer de matéria que não foi analisada pelo Tribunal de
origem, sob pena de indevida supressão de instância.
2. "Até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na
origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária" (AgRg no
HC n.
Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe
395.493/SP,
de
.
25/5/2017)
3. Cabível a exasperação da pena-base pela vetorial circunstâncias do crime,
em que foi considerado o modus operandi empregado, o que constitui
fundamento idôneo, em razão da maior reprovabilidade da conduta.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
799.213/RN,
julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54916179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: 5603496b-33e9-4b26-aef7-93ff2747400d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.059.527 / BA
Número Registro: 2025/0487960-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80013688820248050053
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LAIS GOMES DOS SANTOS
ADVOGADA
: LAIS GOMES DOS SANTOS - BA085992
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: JURACI CUPERTINO CORREIA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JURACI CUPERTINO CORREIA (PRESO)
ADVOGADA
: LAIS GOMES DOS SANTOS - BA085992
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA55148955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:42
Código de Controle do Documento: fcbc598b-974d-4fd4-b7c6-dba96f99bc10

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:42
Código de Controle do Documento: fcbc598b-974d-4fd4-b7c6-dba96f99bc10